Tribunal: STF
Processo: HC 113662
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AVENTADA ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA-BASE E NO NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.  HABEAS CORPUS EXTINTO.



    1. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para realizar a ponderação, in concrecto, das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.



    2. In casu, a reprimenda foi suficientemente fundamentada e estipulada em estrita conformidade com o sistema trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, identificando que as circunstâncias judiciais, ex vi do art. 59 do CP, se apresentaram extremamente desfavoráveis ao paciente.



    3. É que o decisum assentou que 



    “A culpabilidade do Réu só pode ser entendida no contexto de toda sua gestão. Não é a primeira vez que é condenado por este juízo. Na outra vez, desviava verbas federais do PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Ele mesmo confirma 'responder a processos análogos'”. 



    O grau de culpabilidade revela grau intenso, pois inclusive é contador por profissão, e não pode atribuir a terceiros responsabilidade que é sua. Os motivos do crime são egoísticos. As consequências, embora construídas as obras, são danosas para o controle dos atos da administração, quanto a despesas, licitações e moralidade. 



    A conduta social do Réu é boa, e não registra antecedentes penais. Sua personalidade apresenta-se desviada pela ambição. Fixo-lhe, em consequência, a pena-base em três (3) anos de detenção, em regime aberto. Presentes os requisitos do art. 43 e seguintes, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas de prestação pecuniária, cada uma de cinco (5) salários mínimos, a terem o valor convertido em cestas básicas, para serem destinadas à Casa do Índio e ao Lar Cordeirinhos de Deus.”.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não se conhece, em habeas corpus, de questões que não foram apreciadas nas instâncias inferiores (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Dje 22.5/2009; HC 97.761/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 11.12.2009; HC 79.551/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 20.10.2000; HC 73.390/RS, Rel. Min. Carlos Velloso; HC 81.115/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001).



    5. Writ extinto, por inadequação da via processual.